Tribunal: TJSP
Processo: 2298488-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Bem imóvel – Ação declaratória de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e de alienação extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária, com pedido de tutela de urgência - Decisão que indeferiu a liminar - Manutenção - Cabimento -– Inadimplemento incontroverso, sem intenção de purga da mora - Bem ofertado voluntariamente como garantia de contrato com cláusula de alienação

Ementa:
Bem imóvel – Ação declaratória de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e de alienação extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária, com pedido de tutela de urgência - Decisão que indeferiu a liminar - Manutenção - Cabimento -– Inadimplemento incontroverso, sem intenção de purga da mora - Bem ofertado voluntariamente como garantia de contrato com cláusula de alienação fiduciária – Inexistência de indicação de irregularidade no procedimento levado a efeito com fulcro na Lei no 9.514/97, capaz de ensejar sua imediata suspensão - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC.

Recurso desprovido.